Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RESISTÊNCIA. DESACATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas dos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, suspensa condicionalmente; e o absolveu quanto às imputações relativas ao artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, bem como às previstas nos artigos 147 e 150, § 1o, do Código Penal.
2. O Ministério Público requer a condenação do réu pelo crime de violação de domicílio. A Defesa pleiteia a absolvição por todos os crimes imputados, com fundamento no artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de violação de domicílio; e (ii) estabelecer se a condenação pelos crimes de resistência e desacato deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria dos delitos previstos nos artigos 329 e 331, do Código Penal, encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.
5. Os depoimentos policiais, firmes e coerentes, têm valor probatório suficiente, especialmente quando corroborados pelos relatos de testemunhas perante a autoridade policial e diante da ausência de indícios de má-fé.
6. O crime de violação de domicílio se consuma com o ingresso ou permanência em casa alheia sem consentimento. Incumbe à acusação o ônus de demonstrar a falta de consentimento, o que não ocorreu no caso concreto.
7. O ânimo alterado do réu no momento da prática da infração penal, quer em razão da prévia ingestão voluntária de álcool, quer em razão de seu estado de ira, é incapaz de descaracterizar o elemento subjetivo e tornar a conduta atípica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 150, § 1o, 329, 331. Código de Processo Penal, art. 386, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231/STJ.